Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-06.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703806-06.2023.8.07.0008 RECORRENTE: CINTIA RIBEIRO RODRIGUES RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. ACEITE INCONSTESTE. CONTRATO ORIGINÁRIO. APRESENTAÇÃO. IRRELEVÂNVIA. ÂNIMO DE NOVAR. FAVORECIMENTO COM O VALOR CONTRATO. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A consequência da aceitação inconteste do contrato de novação é a concordância com a dívida que a originou, porquanto esta foi substituída pelo novo pacto. Logo, a apresentação do contrato originário se torna irrelevante para apurar a eficácia da nova contratação. 2. A demonstração do ânimo de inovar acrescido do favorecimento com o valor contratado tornam exigível a dívida contraída e, consequentemente, inviabilizam a declaração de nulidade do contrato de novação de dívida. 3. A ausência de ato ilícito afasta a busca por uma condenação indenizatória por dano moral. 4. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 104 e 169, ambos do Código Civil; 14 do Código de Defesa do Consumidor; e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou comprovada a ausência de vontade da recorrente em contratar o empréstimo. Defende que não há que se falar que a novação realizada extinguiu todos os elementos da obrigação anterior, inclusive os seus acessórios, pois o vício no consentimento é uma causa de nulidade do negócio jurídico, maculando o requisito de existência. Assevera que os meios utilizados para a satisfação do débito foram completamente ilegais, o que demonstra a necessidade de exercer o direito de ação para declarar nulo o negócio jurídico e responsabilizar as empresas envolvidas pelos atos. Acrescenta que o ato perpetrado pelos recorridos se denota em grave ilícito, arbitrário, indevido e abusivo, que viola os direitos personalíssimos da recorrente, razão pela qual pugna pela indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104 e 169, ambos do Código Civil; 14 do Código de Defesa do Consumidor; e 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Nesta perspectiva, o contrato no 0154604348 foi extinto, o que torna sua apresentação irrelevante para a declaração de nulidade do contrato no 2023536000, notadamente porque este foi anuído pela apelante, como admitido nas razões recursais. Ademais, a apelante “se beneficiou do valor do mútuo, não tendo estornado o montante” (ID 58066094), o que corrobora a existência da obrigação anterior. Acrescido à essa circunstância, tem-se que “o ânimo de novar foi expresso e inequívoco, ou seja, não há dúvida quanto à sua existência” (ID 58066094). Não há, pois, como declarar a nulidade do contrato no 2023536000, pois os requisitos de validade, principalmente a intenção de inovar (animus novandi), estão demonstrados. Por conseguinte, a obrigação de pagamento contraída pela apelante é perfeitamente exigível. Neste cenário, a sentença de improcedência do pedido declaratório deve ser mantida. ... Ocorre que, in casu, foi demonstrado como a obrigação de pagamento contraída pela apelante, por meio do contato de novação da dívida, é perfeitamente exigível. Ausente, pois, conduta ilícita das instituições bancárias apeladas, o que afasta, por si só, a condenação indenizatória por dano moral pretendida. Portanto, a sentença deve ser mantida íntegra, também, quanto ao pedido indenizatório (Id 62591095) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023